Tribunal: TJSP
Processo: 1002403-55.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Tendo a seguradora reparado o prejuízo sofrido por seu cliente, por culpa do réu, tem ela direito de regresso, fazendo jus ao recebimento do valor por ela desembolsado – Eventual reembolso, pelo réu, da franquia paga pelo segurado, não reduz o direito da seguradora, muito menos a impede de buscar a quantia que lhe é devida – Desprovido o recurso, de

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Tendo a seguradora reparado o prejuízo sofrido por seu cliente, por culpa do réu, tem ela direito de regresso, fazendo jus ao recebimento do valor por ela desembolsado – Eventual reembolso, pelo réu, da franquia paga pelo segurado, não reduz o direito da seguradora, muito menos a impede de buscar a quantia que lhe é devida – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.